Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0732077-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Ivan Felipe Dutra Apelado: BRB Banco de Brasília S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivan Felipe Dutra (Id. 25511766) contra a sentença (Id. 25511763), proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça e não há notícia a respeito de ter sido beneficiado com essa benesse pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator